Tribunal: STJ
Processo: 5275861-73.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893663 - RS (2025/0105783-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: RUBEM BENVENHU PRADO
ADVOGADOS
: PAULO FRETTA MOREIRA - SC019086
CRISTIAN BRUM DE ALMEIDA - RS115047
AGRAVADO
: DELCI ACILIA BENVENHU PIRES
ADVOGADOS
: CARLOS ALVIM ALMEIDA DE OLIVEIRA - RS011338
ARISTIDIS TZORTZIS JUNIOR - RS063256
AGRAVADO
: IVO DE LIMA PRADO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: RUDINEI BENVENHU PRADO
AGRAVADO
: MARINA COLPO PRADO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.
1. Não se conhece do recurso especial interposto contra
decisão monocrática, ante o não esgotamento das instâncias
ordinárias. Incidência, por analogia, do óbice da Súmula 281 do
STF.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
02/09/2025
08/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50338124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/09/2025 19:03:42
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 602a1ece-d932-4079-a14c-dcd6756a84ae

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50338124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/09/2025 19:03:42
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 602a1ece-d932-4079-a14c-dcd6756a84ae

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893663 - RS (2025/0105783-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: RUBEM BENVENHU PRADO
ADVOGADOS
: PAULO FRETTA MOREIRA - SC019086
CRISTIAN BRUM DE ALMEIDA - RS115047
AGRAVADO
: DELCI ACILIA BENVENHU PIRES
ADVOGADOS
: CARLOS ALVIM ALMEIDA DE OLIVEIRA - RS011338
ARISTIDIS TZORTZIS JUNIOR - RS063256
AGRAVADO
: IVO DE LIMA PRADO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: RUDINEI BENVENHU PRADO
AGRAVADO
: MARINA COLPO PRADO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.
1. Não se conhece do recurso especial interposto contra
decisão monocrática, ante o não esgotamento das instâncias
ordinárias. Incidência, por analogia, do óbice da Súmula 281 do
STF.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por RUBEM BENVENHU PRADO, contra decisão monocrática de fls.
193-194, e-STJ, da lavra da Presidência deste Superior Tribunal de Justiça, a qual não
conheceu do agravo ante a incidência da Súmula 281 do STF.
Em suas razões recursais (fls. 198-215, e-STJ), a parte recorrente lança
argumentos para desconstituir os fundamentos que embasaram o
recorrido
decisum
oportunidade em que reafirma os argumentos deduzidos no apelo nobre.
Documento eletrônico VDA49967305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:43
Código de Controle do Documento: ff7523bd-48a4-4c6e-87f4-4dbeaf775407

Sem impugnação (fl. 221, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte recorrente são
incapazes de infirmar a decisão impugnada, motivo pelo qual ela merece ser mantida
na íntegra, por seus próprios fundamentos.
Como é cediço, o recurso especial, meio impugnativo processual de
1.
fundamentação vinculada, reclama o exaurimento das vias recursais ordinárias, mercê
de a Constituição Federal de 1988 (artigo 105, inciso III) exigir, como requisito
específico de sua admissibilidade, a sua interposição em desafio a decisão de "única
ou última instância".
Com efeito, no caso em apreço, o agravo de instrumento foi julgado
, como se verifica às fls. 45-47, e-
monocraticamente pelo relator no Tribunal de origem
STJ e, inclusive com decisão integrativa,
, às fls. 81-82, e-STJ.
também monocrática
Em lugar de interpor agravo interno para esgotar as instâncias ordinárias, a
parte manejou diretamente o recurso especial de fls. 105-133, e-STJ.
Aplica-se ao caso, analogicamente, o enunciado n. 281 da Súmula do STF,
que dispõe:

É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na justiça de origem,
recurso ordinário da decisão impugnada.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA
DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
281/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência
desta Corte Superior, revela-se inadmissível o processamento de recurso
especial interposto contra decisão monocrática, porquanto um dos pressupostos
para sua admissibilidade é o exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência
. 2. O mero não conhecimento ou a
da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal
improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que
seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica no caso concreto. 3.
Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.966.023/PR, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/3/2022
24/3/2022
.) [grifou-se]
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELA PRESIDÊNCIA DO STJ.
Documento eletrônico VDA49967305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:43
Código de Controle do Documento: ff7523bd-48a4-4c6e-87f4-4dbeaf775407

POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O
julgamento monocrático de recurso inadmissível pela Presidência do Superior
Tribunal de Justiça encontra previsão no art. 21-E, V, do RISTJ, que possibilita
ao Presidente desta Corte, antes da distribuição, não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida. Desse modo, inexiste violação ao princípio da
colegialidade, ainda mais quando subsiste a possibilidade de interposição de
agravo interno contra a deliberação unipessoal." (AgInt no AREsp 1925365/PR,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
14/02/2022
DJe
) 2.
21/02/2022
Não é cabível a interposição de recurso especial contra
decisão singular, uma vez que não se encontram esgotadas as instâncias
ordinárias. Desta maneira, o apelo especial só terá cabimento se interposto após
decisão colegiada, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, haja
vista a necessidade do exaurimento da prestação jurisdicional pelo órgão
. 3. Agravo
fracionário de Tribunal. Aplicação da Súmula 281 do STF por analogia
interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.933.305/AC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-
29/3/2022
4/4/2022
se]
Inafastável, no ponto, por analogia, o óbice da Súmula 281/STF.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão recorrida.
Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
2.
É como voto.

Documento eletrônico VDA49967305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:43
Código de Controle do Documento: ff7523bd-48a4-4c6e-87f4-4dbeaf775407

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.893.663 / RS
Número Registro: 2025/0105783-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000507920038210064 52558361020228217000 52758617320248217000
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RUBEM BENVENHU PRADO
ADVOGADOS : PAULO FRETTA MOREIRA - SC019086
CRISTIAN BRUM DE ALMEIDA - RS115047
AGRAVADO
: DELCI ACILIA BENVENHU PIRES
ADVOGADOS : CARLOS ALVIM ALMEIDA DE OLIVEIRA - RS011338
ARISTIDIS TZORTZIS JUNIOR - RS063256
AGRAVADO
: IVO DE LIMA PRADO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: RUDINEI BENVENHU PRADO
AGRAVADO
: MARINA COLPO PRADO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RUBEM BENVENHU PRADO
ADVOGADOS : PAULO FRETTA MOREIRA - SC019086
CRISTIAN BRUM DE ALMEIDA - RS115047
Documento eletrônico VDA50334726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:44:42
Código de Controle do Documento: 980379b3-0fef-4303-a230-32e9f42f0ffe

AGRAVADO
: DELCI ACILIA BENVENHU PIRES
ADVOGADOS : CARLOS ALVIM ALMEIDA DE OLIVEIRA - RS011338
ARISTIDIS TZORTZIS JUNIOR - RS063256
AGRAVADO
: IVO DE LIMA PRADO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: RUDINEI BENVENHU PRADO
AGRAVADO
: MARINA COLPO PRADO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:44:42
Código de Controle do Documento: 980379b3-0fef-4303-a230-32e9f42f0ffe